Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIME COMETIDO EM 1996. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravado que cumpre pena por extorsão mediante sequestro e estupro por desde 1996. Recurso do Ministério Público para realização de exame criminológico mais de 24 (vinte e quatro) anos depois. Juízo da Execução excluiu expressamente a existência de elementos informativos que pudessem justificar o procedimento excepcional.

2. A realização de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida excepcional. No caso em exame, o Juízo da Execução, o especializado em acompanhar de perto o cumprimento da pena, entendeu não haver motivos para a submissão do sentenciado ao exame criminológico, já que a pena que cumpre é por fato datado do ano de 1996 e o sentenciado permaneceu por mais de 10 (dez) anos foragido e não se envolveu em outros ilícitos.

3. Agravo do Ministério Público desprovido.